Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710529-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE RAFAEL BARBOSA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ROSIMEIRE RAFAEL BARBOSA em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas - DF que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0700991-03.2023.8.07.0019), indeferiu tutela de urgência. Esta relatoria indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e intimou o Agravante para realizar o devido preparo (ID 47850130). Contudo, a parte exequente juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento (ID 48183278). A parte Agravante não comprovou adequadamente a realização do devido preparo, o que impõe a observância do prescrito no art. 1.007, § 4o do CPC, ou seja, a intimação do Agravante para o recolhimento em dobro (ID 9829432). Intimada, a Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento, em dobro, do devido preparo (ID 50403973). DECIDO. A petição recursal foi protocolizada sem a prova do respectivo preparo, em razão da formulação do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que dispensa a parte Agravante de tal obrigação, nos termos do art. 99, § 7o do CPC. Seguiu-se o indeferimento do pleito por parte deste Relator, que por isso fixou prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal (ID 47850130). Contudo, a parte exequente juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento (ID 48183278). Importante ressaltar que a guia de recolhimento é documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Assim, a parte Agravante não comprovou adequadamente a realização do devido preparo, o que impôs a observância do prescrito no art. 1.007, § 4o do CPC, ou seja, a intimação da Agravante para o recolhimento em dobro (ID 49829432). Devidamente intimada, a Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento, em dobro, do devido preparo (ID 50403973). Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo, deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade de conhecer do agravo de instrumento, pois o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no Art. 1.007 do CPC. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que o Agravante não atendeu ao chamamento do Juízo para o recolhimento do preparo, vez que indeferido os benefícios da gratuidade em sede recursal, nos termos do Art. 99, caput e § 7o, do CPC, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Agravo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2023 11:47:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador